Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-48.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. COPARTICIPAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRAZO PRESCRICIONAL. DEZ ANOS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
1.No caso presente, a pretensão é de cobrança da parcela a título coparticipação pelo beneficiário do plano. Tal contribuição é uma espécie de contraprestação ajustada no contrato, o que atrai a regra do art. 205 do Código Civil.(AgInt no AREsp n. 929.189/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 27/9/2016, DJe de 7/10/2016.)
2.É preciso ressaltar que a pretensão é de condenar o réu no cumprimento da prestação ajustada no contrato, variável a depender do valor da despesa do tratamento ou atendimento médico, e não de valor certo e determinado representado por documento público ou particular como entendeu o e. Relator.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.